Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO SOLICITADA PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LINHA TELEFÔNICA. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATURA TELEFÔNICA QUITADA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALORAÇÃO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica litigiosa é de natureza consumerista, na medida em que as partes se subsomem às figuras de consumidor e fornecedor, conforme preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ocorre falha na prestação de serviço de telefonia quando terceiro, passando-se pelo consumidor, promove alteração no contrato de prestação de serviço de telefonia, ensejando a migração para plano diverso e posterior cancelamento de linha telefônica.
3. A responsabilidade civil garante o dever de reparar eventual lesão, conforme previsto no art. 927, caput, do mesmo Código. Assim, existente dano indenizável, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial, impõe-se a condenação do autor do ato ilícito a reparar o prejuízo a que deu causa.
4. Deixando a operadora de telefonia de adotar as medidas necessárias a evitar a migração e ulterior cancelamento de linha telefônica de que era titular o autor, decorre daí sua responsabilidade, como fornecedora de serviços, pelos prejuízos suportados pelo consumidor, sem prejuízo da obrigação de reestabelecer a linha telefônica indevidamente cancelada.
5. Paga a fatura telefônica relativa a serviço de que não usufruiu o consumidor, deve a operadora de telefonia ressarcir ao consumidor a importância por ele quitada sem a correspondente contraprestação.
6. Tem-se por caracterizado o dano moral quando violado algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa natural tem prejudicado algum de seus atributos pessoais, tais como seu nome, sua honra, liberdade ou integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 4.1 Hipótese em que os elementos trazidos aos autos evidenciam ter o bloqueio da linha telefônica do apelado, a pedido de terceiro, extrapolado dos transtornos aceitáveis na vida cotidiana, situação concreta que ultrapassa os marcos do mero dissabor.
7. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido. 5.1 As circunstâncias do caso concreto que autorizam a redução do valor da indenização por danos morais fixados na sentença recorrida.
8. A interposição de recurso pela parte vencida e a defesa de teses ao intuito de obter posição jurídica mais favorável a seus interesses não configura, por si só, litigância de má-fé. Ademais, injustificável a imposição de penalidade quando inocorrentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.